Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 70848831 a 70848833, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referentes à RPV de ID 68894326, concernente ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Sucumbenciais). No ID 71275588, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Realizada a transferência ou o levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Sucumbenciais), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 71275588). Após, intimem-se as partes para informar se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR